Tribunal: TJDFT
Processo: 0040297-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0040297-55.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: EDINA CORDEIRO DA SILVA CAMARA D E C I S Ã O Determino o sobrestamento do presente recurso, tendo em vista que o STJ afetou ao procedimento dos recursos especiais repetitivos a controvérsia sobre a "(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste” (Tema 1.016 - REsp no 1.716.113/DF), determinando a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria. Os presentes autos tratam da temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Portanto, a suspensão é medida que se impõe, motivo pelo qual determinei a retirada de pauta. O julgamento somente deverá prosseguir após nova determinação do STJ sobre o tema. Anote-se o sobrestamento. P.I. Brasília, 13 de julho de 2020 18:49:00. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador